Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-62.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002587-62.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILENE SOUZA DE ARRUDA - CPF: 045.473.341-02 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante comprovação de que a recorrente reside em local diverso do indicado pela recorrida e da ausência de documento capaz de comprovar a contratação do serviço de fornecimento de energia e, consequentemente, a legalidade do débito, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5
. Recursos conhecidos e parcialmente provido da Reclamante para majorar os danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos inominados
interpostos em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito sob fundamento de que a relação jurídica não foi comprovada e condenando a reclamada a indenizar a autora pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inicialmente, busca a majoração do valor atribuído à indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida pleiteia a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da autora referente à fatura de consumo. Por fim, requer a procedência do pedido contraposto para condenar a autora a quitar o débito discutido nos autos e, ainda, nas penalidades por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

No caso dos autos, a Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e comprovante de endereço fatura da reclamada em nome de Hilton Alves (seu genitor), UC n. 6165431-8, com vencimento em 09/2020 - ID. 96139979.

Por sua vez, a Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC N. 2107147, instalada a RUA B-4, 204, COLINA VERDE II, PARANATINGA/MT. Anexou a defesa

ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas e consultas de atendimentos, todavia, a não trouxe aos autos qualquer documento que comprove ser o autor, de fato, titular da unidade consumidora indicada na contestação.

Desse modo, diante comprovação de que a recorrente reside em local diverso do indicado pela recorrida e da ausência de documento capaz de comprovar a contratação do serviço de energia e, consequentemente, a legalidade do débito, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações preexistente em nome da recorrente.

Desse modo, o Recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada
e DOU PROVIMENTO
ao da reclamante,

para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a Empresa recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022